Tribunal: TJBA
Processo: 8030654-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030654-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: ARNON RODRIGUES LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE QUE O VEÍCULO PERMANEÇA NA COMARCA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É possível que o magistrado de primeiro grau determine, ao deferir a liminar de busca e apreensão, que o veículo permaneça na comarca durante o prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da apreensão do bem, ou seja, enquanto não for consolidada a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional no caso de purgação da mora Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8030654-76.2024.8.05.0000 em que é agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e agravado ARNON RODRIGUES LIMA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.